Tribunal: TJES
Processo: 5007001-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007001-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIA TRINDADE CRUZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, razão pela qual só permitir essa modalidade recursal o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos a justificar sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam, pelo que as razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(Id. 5395030), ver reformada a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido liminar para determinar o fornecimento de medicamento oncológico (sorafenibe 200mg).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, nulidade em razão de incompetência da Justiça estadual, uma vez que, de acordo com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do SUS e a jurisprudência do STF, cabe à União o financiamento dos fármacos oncológicos postulados.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se a existência de entendimento firmado pelo STJ em incidente de resolução de demandas repetitivas, em sentido contrário à tese recursal, motivo por que se decide na forma da alínea
c
do inciso IV do art. 932 do CPC.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
leading case
do Tema de Repercussão Geral n° 500, só se faz imprescindível a presença da União no polo passivo das ações que buscam o fornecimento de medicamento quando o fármaco solicitado não contar com registro na Anvisa.
In verbis
:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Seguindo a mesma
ratio
, nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), a Suprema Corte firmou a tese de que o
“tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
, tendo, ainda, mais uma vez salientado que apenas
“as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

Cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça, interpretando os sobreditos precedentes vinculantes, vem perfilhando a orientação de que, salvo a hipótese expressamente ressalvada, inexiste litisconsórcio necessário entre os entes federados nas ações que buscam a tutela do direito público à saúde, como se vê a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REGISTRO NA ANVISA. INCORPORAÇÃO NO RENAME/SUS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
[...]
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, fixando a seguinte tese: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei n. 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em desfavor da União. III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o ?tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente?. IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento não alterou o entendimento outrora firmado (RE n. 855.178 ED, relator(a): Luiz Fux, relator(a) p/ acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral ? Mérito DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020). V - Na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin ? relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. VI - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem firmando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se nota dos seguintes precedentes: (CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.) VII - A situação dos autos é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.
VIII - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." IX - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO/MATERIAL NÃO CONSTANTE DO RENAME.
AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA O MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ E O ESTADO DE SANTA CATARINA. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA INCLUSÃO DA UNIÃO COMO RÉ, NO FEITO. DECISÃO IRRECORRIDA DO JUÍZO FEDERAL QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO, AFASTANDO-A DO POLO PASSIVO DA LIDE E DECLARANDO SUA INCOMPETÊNCIA.
SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. [...]
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir" (STJ, AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/112019). Em igual sentido: STJ, AgInt no CC 168.858/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/04/2020. Assim sendo, a questão concernente à responsabilidade de cada ente federativo, em relação ao Sistema Único de Saúde, há de ser deslindada pelo Juízo competente, e no âmbito recursal, descabendo discuti-la, no presente Conflito de Competência. IV. Na forma da jurisprudência, "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010). Nesse sentido: AgRg no CC 114.474/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2014. V. No caso em exame, como o Juízo Federal, em decisão irrecorrida, reconheceu, expressamente, a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, no caso, concluindo pela sua exclusão da lide e determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual, caso é de ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. VI. Ademais, o STJ, ao examinar a controvérsia dos autos, inclusive à luz do que deliberado pelo STF, nos EDcl no RE 855.178/SE (Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020 - Tema 793), tem decidido que "é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020).
VII. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC, ora suscitante. (CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020)

Esse também é o entendimento firmado pela egrégia 2ª Câmara Cível desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS REMÉDIO ONCOLÓGICO TEMA 793 STF COMPETÊNCIA DA UNIÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO NÃO OBRIGATÓRIA PLENÁRIO DO STF DECIDIU PELA SOLIDARIEDADE E MANTEVE A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE FORNECIMENTO PELO ESTADO SUS OBRIGATORIEDADE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS IMPOSTOS NO PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1657156/RJ TEMA 106 STJ VALOR DA CAUSA PRECLUSA ALEGAÇÃO NA FORMA DO ART. 293 CPC/2015 AFASTADA ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE EM RAZÕ DOS ENTES PÚBLICOS NÃO TEREM DADO CAUSA À AÇÃO E NEGADO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO AUTORA FAZIA TRATAMENTO JUNTO AO SUS QUE FORA CESSADO SEM JUSTA CAUSA APELO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO IMPROVIDOS APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
1. Estado requerido argumenta que, a despeito da Tese 793 fixada no julgamento do RE 855178/SE e o respectivo acórdão, o e. Supremo Tribunal Federal, na esteira do voto divergente do Exmo. Min. Edson Fachin, definiu que a União deveria compor o polo passivo sempre que a pretensão veicular medicamento não incorporado nas políticas públicas nacionais ou se o responsável pelo financiamento da obrigação for a União, como no caso dos tratamentos oncológicos como o ora em análise. 2. Contudo, da detida análise do julgamento do RE 855.178/SE, o Ministro Edson Fachin, incialmente, e, em seguida, o Min. Dias Toffoli, votaram para que a competência fosse direcionada à União nos casos de medicamentos sem incorporação nas politicas públicas ou de financiamento de responsabilidade do ente federal, ambos, como aparentemente seria o caso da presente ação. Após extenso debate e argumentação, restaram também vencidos nos votos de divergência, tal qual o de relatoria. Venceu a maioria, no sentido de rejeitar os embargos declaratórios sem conferir-lhes efeitos infringentes, e, diante das divergências e a alegada necessidade da matéria ainda ser aprofundada com maior cuidado, em razão da eventual modificação da jurisprudência da Corte Constitucional caso fossem conferidos os efeitos infringentes e fixada a tese na forma proposta pelos Ministros vencidos, a maioria do Plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou apenas por reconhecer a solidariedade entre os entes União, Estado e Municípios, a fim de melhor proteger o jurisdicionado, nas palavras do e. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Então, não obstante tenha sido o Min. Edson Facchin designado à redação do acórdão, não foi seu voto o condutor, mas sim apenas a fixação de sua Tese a resumir a discussão e os votos de maioria, considerando os extensos debates daquele julgamento. E diante dos vários posicionamentos divergentes, assentou-se a Tese 793, exarada do RE 855178/SE, julgado pelo Pleno do e. STF a simplesmente, mais uma vez, reconhecer a solidariedade dos entes federativos: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.. Afastada, pois, a premissa de ser a Tesa 793 precedente vinculante a definir a competência da Justiça Federal e a necessária inclusão da União no polo passivo da ação quando tratar a demanda de medicamento não incorporado na política pública.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180033281, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO.
I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos. IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.
[...] VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Consoante salientado, a divisão administrativa de competência estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde para o cumprimento das demandas públicas de saúde, conquanto seja fator a ser considerado pelo magistrado para o direcionamento do cumprimento da obrigação, não mitiga a responsabilidade solidária de todos os entes, nem tampouco impõe o autor o dever processual de incluir na lide a União.

Com efeito, não há que se falar em declaração da incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, porquanto esteja o fármaco postulado (sorafenibe 200mg) devidamente registrado na Anvisa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea
c
do inciso IV do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intime-se.

Publique-se na íntegra.

Convém destacar que a recente posição do Superior Tribunal de Justiça, no RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), não justifica a remessa do presente à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda, porquanto consolidado que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”,
ao passo que “
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada”
, como é o caso dos autos.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - E APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO DEMANDA AJUIZADA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O ESTADO - COMPETÊNCIA ESTADUAL - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR PERDA DO OBJETO ÓBITO DO PACIENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SUCUMBÊNCIA CAUSALIDADE. 1. Verificada omissão de manifestação em relação ao óbito da autora, fato noticiado anteriormente ao julgamento da apelação cível, impõe-se conclusão diversa do que restou consignado no julgamento do recurso de apelação e exame da remessa necessária. 2.
Não há que se falar em incompetência da justiça estadual ou na necessidade de inclusão da União na presente lide, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n° 1.366.243 TEMA 1.234, no sentido de que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
3. Face a natureza personalíssima da obrigação registrada na pretensão autoral e do falecimento do autor antes mesmo do julgamento do recurso de apelação, é de se reconhecer a ausência superveniente do interesse de agir, com a consequente extinção da ação, sem resolução de mérito, e, pelo princípio da causalidade, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados equitativamente, e, por conseguinte, julgar prejudicadas a apelação e o reexame necessário. 4. Recurso de embargos declaratórios de fl. 174 parcialmente providos. Recurso de embargos declaratórios de fls. 198-199 julgado prejudicado.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 064190000022, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da valoração do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator